Tribunal: TJSP
Processo: 2038959-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Gratuidade da justiça. Indeferimento do pedido formulado pela pessoa jurídica embargante. Ausência de efetiva demonstração da alegada hipossuficiência econômica. Caso em que, pelo contrário, os extratos de conta corrente da peticionária registram movimentações diárias de quantias expressivas, evidenciando que ela possui condição econômico-financeira

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Gratuidade da justiça. Indeferimento do pedido formulado pela pessoa jurídica embargante. Ausência de efetiva demonstração da alegada hipossuficiência econômica. Caso em que, pelo contrário, os extratos de conta corrente da peticionária registram movimentações diárias de quantias expressivas, evidenciando que ela possui condição econômico-financeira incompatível com a dos verdadeiros destinatários do favor legal. Benefício incabível nas circunstâncias.

Negaram provimento ao agravo.